Tribunal: TJBA
Processo: 0505881-40.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505881-40.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULLIANA FERRARI CAMPELO LIBORIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: GLOBO CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO RUBER FRANCO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVIDICATÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 487, III, B, DO CPC - ACORDO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505881-40.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante JULLIANA FERRARI CAMPELO LIBORIO DE SANTANA e como apelada GLOBO CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .